Tribunal: TJMT
Processo: 1020851-65.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020851-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
DECISÃO
QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR ENTENDER SER INTEMPESTIVA – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de não admitir impugnação retardatária em face da inexistência de previsão legal, não se mostrando possível a interpretação extensiva do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, que autoriza o ajuizamento de habilitação retardatária de crédito.

Lado outro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8º da Lei 11.101/05, não pode ter seu mérito apreciado pelo juízo.

Dessa feita, na forma do art. 7º e 8º, da Lei nº 11.101/05, inviável a alteração de crédito de forma retardatária, devendo ser mantida a r. decisão objurgada, uma vez que proferida conforme a lei e a jurisprudência atinente ao assunto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Incidente de Impugnação de Crédito nº 24007-57.2017.811.0041 - Código: 1258884, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Em suas razões, o Banco agravante sustenta que o disposto nos artigos 7º, § 1º, 8º e 10º, § 5º, da Lei nº. 11.101/05, dispõe sobre a habilitação retardatária, que poderá ser processada como impugnação e processada na forma dos arts. 13 a 15 da dita Lei.

Aduz que não houve, até a data da distribuição da Impugnação pela agravante, a homologação do quadro geral de credores, atendendo o ensejo do §5º do art. 10 da Lei nº. 11.101/05.

Defende que cada vez mais firmam o entendimento do dever de recebimento e conhecimento da Impugnação quando distribuída anteriormente à homologação do quadro geral de credores e que, mesmo que homologado esteja o quadro geral de credores, os créditos podem ser habilitados e retificados até enquanto perdure o andamento do processo de Recuperação Judicial ou Falência.

Assim, pugna seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento para fins de reforma da decisão guerreada, determinando a devida apreciação da Petição de Impugnação ao Crédito e seu consequente acolhimento.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 62425988).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 67643458).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 72018968).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A, por dependência aos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA, a fim de que conste o valor correto do seu crédito no quadro geral de credores da Recuperação Judicial, que perfaz a importância de R$ 1.571.836,89, na classe real e quirografária.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu que a impugnação foi protocolada somente em 09 de Outubro de 2017, ou seja, fora do prazo previsto no art. 8º, da Lei 11.101/05 (10 dias corridos), que expirou em 29 de Setembro de 2017, devendo o incidente ser tido por intempestivo.

Assim, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque a jurisprudência deste Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de não admitir impugnação retardatária em face da inexistência de previsão legal, não se mostrando possível a interpretação extensiva do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, que autoriza o ajuizamento de habilitação retardatária de crédito.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 7º E 8º DA LEI N. 11.101/2005 – INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 10, “CAPUT” DA LEI N. 11.101/2005 – QUESTÃO NÃO AFETA À HABILITAÇÃO DO CRÉDITO, MAS À IMPUGNAÇÃO COMO PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS VALORES – PRAZO PEREMPTÓRIO – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – FIXAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO – FALTA DE INTIMAÇÃO DO IMPUGNADO/AGRAVADO – REFORMA PARCIAL – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. É indevida a fixação da verba honorária advocatícia em impugnação de crédito, quando não há a instauração do litígio, eis que o impugnado deixou de ser intimado para se manifestar quanto à impugnação de crédito, inexistindo, portanto, o contraditório. É intempestiva a impugnação de crédito quando inobservado o prazo peremptório dos artigos 7º e 8º da Lei de Recuperação Judicial, não se aplicando o artigo 10, “caput” da mesma lei, eis que a questão em foco não é a habilitação de crédito em si, mas a impugnação ao valor do crédito, com a pretensão de alteração do “quantum”. “(...) É intempestiva a impugnação ao crédito em autos de recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais constantes nos artigos. 7 e 8 da Lei n. 11.101/2005”. ((N.U 1012060-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019).” (N.U 1004220-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – INTEMPESTIVIDADE – EXTINÇÃO – ARTIGOS 7º E 8º DA LEI 11.101/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 10 DA LEI 11.101/2005 - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 7º e 8º da Lei 11.101/2005, é intempestiva a impugnação à relação de credores nos autos da recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais. “(...) Não se admite impugnação retardatária em face da inexistência de previsão legal, não se mostrando possível a interpretação extensiva do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, que autoriza o ajuizamento de habilitação retardatária de crédito (...)” (Agravo de Instrumento nº 70074502709, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 28/09/2017).” (N.U 1013437-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020)

E do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8º, CAPUT, DA LEI 11. 101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017. 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8º da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019)

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer:

“Assim, considerando que o incidente de impugnação de crédito fora ajuizado após o decurso do prazo previsto no artigo 8º da Lei nº 11.101/2005, a insurgência mostra-se intempestiva, autorizando a sua extinção, de ofício, sem resolução de mérito.”

Dessa feita, na forma do art. 7º e 8º, da Lei nº 11.101/05, inviável a alteração de crédito de forma retardatária, devendo ser mantida a r. decisão objurgada, uma vez que proferida conforme a lei e a jurisprudência atinente ao assunto.

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso, mas, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021